Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURADORA. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CULMINAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

4. Em se constatando, a partir da análise das razões recursais e das peculiaridades do caso concreto, que a embargante exerceu, de forma regular, o direito de recorrer, não restando evidenciado dolo e/ou má-fé em sua atuação, não há falar em cominação de multa.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.